Tribunal: CARF
Processo: 13116.720652/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720652/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
VALERIA MEIRE TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A
RENDA DECLARADA. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO.
APURAÇÃO
MENSAL.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DA
ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo
patrimonial a descoberto deve ser realizada através do fluxo financeiro
consubstanciado nas origens e aplicações de recursos apurados mensalmente a
partir de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte durante os
respectivos meses do ano-calendário.
Apenas nas hipóteses em que há comprovação de que os rendimentos que
deram suporte ao fato acréscimo patrimonial a descoberto são provenientes da
atividade rural é que a variação patrimonial deve ser apurada anualmente,
porque, do contrário, e ainda que o contribuinte exerça atividades rurais, a
apuração da variação patrimonial a descoberto deve ser realizada de forma
mensal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720652/2012-51
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.520/1.530) interposto contra decisão no
acórdão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF)
de fls. 1.496/1.507, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em
21/03/2012, no montante de R$ 350.200,13, já incluídos juros de mora (calculados até 03/2012)
e multa de proporcional (passível de redução), com a apuração da infração de ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO (fls. 02/14), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 15/77) e
do Demonstrativo de Variação Patrimonial Anos-Calendário 2007 e 2008 (fls. 78/83), em
decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2008 e 2009, anos-
calendário de 2007 e 2008, entregues em 23/04/2008 (fls. 136/140) e 20/04/2009 (fls. 141/146).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 1.498/1.500):
(...)
Segundo o Relatório Fiscal, parte integrante do auto de infração, a contribuinte foi
selecionada para fiscalização em decorrência das seguintes situações:
a) na execução dos procedimentos relativos ao MPF no 0120200.2010.00012-7, foi
apurada variação patrimonial a descoberto em nome de seu cônjuge José Francisco
Ferreira de Sena, CPF no 279.240.331-49, consoante as planilhas de Demonstrativo de
Variação Patrimonial para os anos-calendário 2007 e 2008 (Anexos I-A e IB do auto de
infração);
b) essa variação patrimonial não justificada pelos recursos financeiros disponíveis é
decorrente da aquisição de bens na vigência da sociedade conjugal, sob o regime da
comunhão parcial de bens;
c) os cônjuges não optaram pela tributação em conjunto dos seus rendimentos, visto que
a Sra. Valéria Meire Torres de Sena apresentou em separado as Declarações de Ajuste
Anual dos anos-calendário 2007 e 2008.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Por conseguinte, os rendimentos omitidos, apurados nas planilhas de Demonstrativo de
Variação Patrimonial para os anos-calendário 2007 e 2008, foram divididos entre o
casal.
Portanto, os valores lançados em nome da contribuinte correspondem a 50% do valor
total apurado na planilha Demonstrativo de Variação Patrimonial dos anos-calendário
de 2007 e 2008. Os outros 50% foram lançados em nome de seu cônjuge.
Após registrar os procedimentos adotados na execução do MPF no
0120200.2010.00012-7, a autoridade fiscal informa os seguintes aspectos relativos à
constatação do acréscimo patrimonial a descoberto:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
A planilha com Demonstrativo de Variação Patrimonial foi elaborada com base nos
documentos e informações apresentados, nas informações colhidas junto aos
diligenciados e nos dados constantes dos sistemas da Receita Federal.
Como Recursos/Origens foram alocadas as disponibilidades financeiras da contribuinte
e seu cônjuge em cada mês, cabendo ressaltar que:
7) o empréstimo obtido com Manoel Mendes de Sena (CPF n° 159.049.97191)
foi lançado conforme registrado no Contrato de Fiança e Confissão de Dívida
(cópia apresentada), representado por dois cheques emitidos em dezembro de
2007, cada um no valor de R$ 250.000,00; de acordo com o referido contrato o
valor de R$ 200.000,00 é referente ao empréstimo de um trator de esteiras, que
não foi considerado por não se tratar de recursos financeiros;
8) o empréstimo obtido com Bisnamut Pedro Ferreira de Sena, no valor de R$
450.000,00, não foi considerado, pois após intimado por duas vezes(Termo de
Início - parágrafo n° 02 e Termo de Intimação Fiscal n° 02 -parágrafo n° 15), o
Fiscalizado não apresentou a cópia dos comprovantes de recebimento do
numerário (extrato de transferência bancária, cópia de cheques nominais etc);
o Contribuinte alega ainda que esse valor foi depositado nas contas dos
vendedores das Fazendas Santana do Pintado I (61,10 ha, 207,74 ha e 248,15 ha)
e Santana do Pintado II (172,10 ha), porém não apresentou os respectivos
comprovantes;
o Diligenciado Bisnamut Pedro Ferreira de Sena, após intimado (parágrafos nos
40 a 43) também não apresentou cópia dos referidos comprovantes;
[...]
14) os empréstimos e financiamentos rurais não foram considerados, pois, após
intimado por quatro vezes (parágrafos nos 02, 09, 15 e 20), o Contribuinte não
apresentou a documentação comprobatória.
No quadro Dispêndios/Aplicações foram registradas, mês a mês, as destinações
financeiras e investimentos realizados, assim como outras saídas de numerários
suportadas, cabendo destacar que:
11) os saldos credores das contas correntes no final de 2007 foram informados
consoante cópias dos extratos bancários, apresentadas pelo Fiscalizado, e
registrados em dezembro, por configurar situação mais favorável ao
Contribuinte;
[...]
8) os saldos credores das contas correntes no final de 2008 foram informados
consoante cópias dos extratos bancários, apresentadas pelo Fiscalizado, e
registrados em dezembro, por configurar situação mais favorável ao
Contribuinte;
9) o saldo devedor em conta corrente no início de 2008 foi registrado consoante
cópia do extrato bancário e informado em dezembro, por configurar situação
mais favorável ao Fiscalizado;
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Em decorrência dos fatos constatados, foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais, formalizada no processo de no 13116.720735/2012-40.
(...)
Da Impugnação
Regularmente intimada do lançamento em 24/03/2012 (AR de fl. 1.474), a
contribuinte apresentou impugnação em 24/04/2012 (fls. 1.476/1.486), acompanhada de
documentos (fls. 1.487/1.492), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão
recorrido (fls. 1.500/1.501):
(...)
Cientificada da exigência em 24/3/2012 (fl. 1.474), a contribuinte apresentou, em
24/4/2012, a petição impugnativa acostada às fls. 1.476 a 1.486, contrapondo-se ao feito
com os argumentos a seguir sumariados.
A impugnante defende ser improcedente o lançamento da variação patrimonial a
descoberto apurada, “primeiro pela ilegalidade da apuração, e segundo porque não
existe crescimento patrimonial descoberto.”
Alega, de início, a nulidade do lançamento, ao argumento de que seu cônjuge teve
receitas e despesas da atividade rural em valores expressivos, os quais não podem ser
incluídos em apuração mensal, mas tão-somente anual.
Consigna, nesse sentido, que é pacifico na jurisprudência administrativa que, para
rendimentos de atividade rural, é inadmissível a apuração mensal de acréscimo
patrimonial face à indeterminação dos rendimentos recebidos e à própria natureza do
fato gerador do imposto de renda dessa atividade, que é complexivo e tem seu termo ad
quem em 31 de dezembro do ano-base. Cita ementas de acórdãos da segunda instância
administrativa.
Sob outro prisma, afirma que não foram considerados, no demonstrativo da variação
patrimonial, alguns recursos/origens expressivos, os quais estariam devidamente
comprovados:
Ano de 2007
- No tocante ao empréstimo recebido do Sr. Bisnamut Pedro Ferreira de Sena, em
janeiro de 2007, no valor nominal de R$ 450.000, 00, aduz que foi devidamente
provado por meio de “contrato de mútuo juntado às fls. 335 e ss., declaração do
mutuante às fls. 373, assim como resposta de diligência fiscal do mutuante às fls. 498 e
504/517.” Afirma ainda que nenhum outro documento foi solicitado pelo Fisco durante
a fiscalização.
Reitera também informações antes prestadas:
Como explicado pelo impugnante e confirmado pelo mutuante, o empréstimo foi
feito através de depósito feito pelo Sr. Bisnamut diretamente em contas de
terceiros indicados pelo próprio fiscalizado, para pagamento de aquisição das
glebas de terras de 61 ha, 207,74 ha, 248,15 ha (Fazenda Santana do Pintado) e
172,10 ha (Fazenda Santana do Pintado II).
Foram depositados esses valores nas contas de dois vendedores indicadas no
contrato compra e venda dessas glebas anexados ao processo, quais sejam,
Jociani Prado Ribeiro Franco e Eduardo Prado Ribeiro, nos valores indicados no
instrumento particular, e parte na conta do corretor.
O impugnante, em razão da aquisição dos imóveis acima citados, tinha que pagar
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em janeiro de 2007, o que efetivamente
fez, sendo R$ 450.000,00 através de valores emprestados pelo Sr Bisnamut. Esse
pagamento tanto existiu que é colocado como dispêndio pelo fiscal em sua
planilha.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Os esclarecimentos prestados pelo contribuinte fundamentado com documentos e
declarações de terceiros, não podem ser liminarmente descartados, exceto por
indicio veemente de sua falsidade ou inexatidão (Decreto lei n° 5.844, de 1943,
art. 79, § 1o ; RIR/99, art. 845, § 1o), o que não existe no caso.
- Quanto a valores de financiamentos não considerados por falta de comprovação, aduz
que foi liberado a seu cônjuge, no mês de maio de 2007, o valor de R$ 139.959,32, e no
mês de junho de 2007, o importe de R$ 916.965,56. Anexa, como comprovantes,
extratos do Banco do Brasil.
- Por fim, afirma que deve ser incluído como recursos/origem o valor de R$ 196.222,00
no mês de junho de 2007, referente à cessão de duas Notas Promissórias Rurais emitidas
pela empresa Bertin Ltda. Anexa, como comprovante, cópia à fl. 374, e acrescenta que
esse recurso “foi utilizado para pagamento parcial da aquisição da gleba de
2.414,37has”.
Ano de 2008
- Novamente com relação a valores de financiamentos não considerados por falta de
comprovação, aduz que foi liberado a seu cônjuge, no mês de abril de 2008, o valor de
R$ 172.446,16, e no mês de outubro de 2008, o importe de R$ 245.876,59. Anexa,
como comprovantes, extratos do Banco do Brasil.
- Consigna, ainda, que deve ser incluído na apuração do ano de 2008 o saldo positivo
apurado no mês de dezembro de 2007. Em sua perspectiva, com a correção da apuração,
o saldo positivo de dezembro de 2007, superior a R$ 300.000,00, deve ser considerado
como origem em janeiro de 2008.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação interposta.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 3a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 20
de junho de 2012, no acórdão no 03-48.802, julgou a impugnação procedente em parte (fls.
1.496/1.507), acompanhado do “Demonstrativo de Variação Patrimonial Anos-Calendário 2007
e 2008” (fls. 1.508/1.513), para excluir da base de cálculo do tributo, relativamente à infração de
acréscimo patrimonial a descoberto, “os lançamentos relativos aos meses de maio a agosto de
2007, nos valores de R$ 4.195,26, R$ 152.710,67, R$ 138.723,76 e R$ 10.451,55 e reduzir o
valor lançado em abril de 2008, de R$ 196.283,10 para R$ 110.060,03, ressaltando que referidos
demonstrativos evidenciam a variação patrimonial do casal e que nestes autos foram lançados
50% dos valores apurados”, conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 1.496):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constituem rendimento bruto, sujeito ao IRPF, as quantias correspondentes ao
acréscimo do patrimônio no mês, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, por rendimentos não tributáveis ou por rendimentos tributados
exclusivamente na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 02/08/2012 (AR de fl. 1.519), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/08/2012 (fls. 1.520/1.530), com os seguintes
argumentos:
(...)
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

3.1 - DA ALEGADA VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Através de uma planilha denominada "Demonstrativo de Variação Patrimonial", o digno
auditor alega encontrar variação patrimonial a descoberto nas declarações da recorrente
e de seu cônjuge, tributando a mesma como omissão de receitas. Data máxima vênia,
totalmente improcedente essa acusação, primeiro pela ilegalidade da apuração, e
segundo porque não existe crescimento patrimonial descoberto.
3.2.1 - Da Nulidade da Apuração
Essa parte do lançamento deve ser anulado por vício formal, uma vez que incluiu na sua
apuração mensal, receitas e despesas da atividade rural do cônjuge da recorrente, cujo
resultado deve ser considerado de forma anual e não mensal como fora feito. O Esposo
da Recorrente teve receitas da atividade rural, através de vendas de produtos e
financiamentos rurais recebidos, além de despesas, tudo em valor muito expressivo, os
quais não podem ser incluídos em apuração mensal, mas sim anual.
É pacífico em nossa jurisprudência administrativa que, para rendimentos de atividade
rural, é inadmissível a apuração mensal de acréscimo patrimonial face à indeterminação
dos rendimentos recebidos e à própria natureza do fato gerador do imposto de renda
dessa atividade, que é complexivo e tem seu termo ad quem em 31 de dezembro do ano-
base.
Colaciona jurisprudência do 1o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Assim, por nulidade da apuração, deve ser totalmente cancelado o presente lançamento
fiscal.
3.2.2
-
DA
INEXISTÊNCIA
DE
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
Mesmo se não for acatada a nulidade da apuração anteriormente alegada, o que
colocamos como suposição, de toda forma é improcedente essa parte do lançamento
fiscal que alega existência de acréscimo patrimonial a descoberto, pelo simples fato de
que o mesmo não existe.
São vários os equívocos existentes no levantamento feito pelo digno fiscal, deixando de
fora de sua planilha alguns recursos/origens expressivos do cônjuge da Recorrente,
os quais estão devidamente comprovados, conforme passaremos a demonstrar.
• ANO DE 2007
Após a correção feita pela Delegacia de Julgamento, ainda resta dois equívocos na
apuração do ano de 2007, que se corrigido elimina totalmente a diferença mantida.
O primeiro equívoco é o fato de indevidamente não ser considerado como origem de
recurso do cônjuge da Recorrente, no mês de janeiro de 2007, o empréstimo recebido do
Sr. Bisnamut Pedro Ferreira de Sena, no valor nominal de R$ 450.000,00, O QUE FOI
DEVIDAMENTE PROVADO através de contrato de mútuo juntado às fls. 335 e ss.,
documento com a credibilidade reforçada pela declaração apresentada ao fisco pelo do
mutuante às fls. 373, assim como resposta de diligência fiscal do mutuante às fls. 498 e
504/517. Nenhum outro documento foi solicitado pelo fisco durante a fiscalização.
Além desses documentos, existe um outro que reforça ainda mais a PROVA da
existência desse empréstimo. TRATA-SE DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA ENTRE O RECORRENTE E O MUTUANTE (SR . BISNAMUT),
JUNTADO ÀS FLS . 167/171, ASSINADO EM ~O DE 2008, COM FIRMA
RECONHECIDA À ÉPOCA, EM QUE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA
PARCELA É JUSTAMENTE A QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DE R$
450.000,00 FEITO EM 2007, CONFORME CLÁUSULA 5.1 . ESSE CONTRATO
FOI LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELO FISCO PARA FAZER A SUA
PLANILHA DE CRESCIMENTO PATRIMONIAL. ORA SE ACATOU
VALORES INFORMADOS, DEVE ACATAR TAMBÉM A FORMA DE
PAGAMENTO
CONSTANTE
DO
MESMO,
SENDO
UMA
DELAS
PAGAMENTO DE UM EMPRÉSTIMO COM O SR. BISNAMUT.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Assim, temos um documento com firma reconhecida, que prova a efetiva existência do
empréstimo não considerado pela fiscalização.
Como explicado pelo Recorrente e confirmado pelo mutuante, o empréstimo foi feito
através de depósito feito pelo Sr. Bisnamut diretamente em contas de terceiros indicados
pelo próprio fiscalizado, para pagamento de aquisição das glebas de terras de 61 ha,
207,74 ha, 248,15 ha (Fazenda Santana do Pintado) e 172,10 ha (Fazenda Santana do
Pintado II), conforme contrato de fls. 251 e seguintes.
Foram depositados esses valores nas contas de dois vendedores indicadas no contrato
compra e venda dessas glebas anexados ao processo, quais sejam, Jociani Prado Ribeiro
Franco e Eduardo Prado Ribeiro, nos valores indicados no instrumento particular, e
parte na conta do corretor.
O Recorrente, em razão da aquisição dos imóveis acima citados, tinha que pagar R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) em janeiro de 2007, o que efetivamente fez, sendo R$
450.000,00 através de valores emprestados pelo Sr Bisnamut. Esse pagamento tanto
existiu que é colocado como dispêndio pelo fiscal em sua planilha.
Os esclarecimentos prestados pelo contribuinte fundamentado com documentos e
declarações de terceiros, não podem ser liminarmente descartados, exceto por
indício veemente de sua falsidade ou inexatidão (Decreto lei n° 5.844, de 1943, art.
79, § 1°; RIR/99, art. 845, § 1°), o que não existe no caso.
Assim, deve ser esse valor de R$ 450.000,00 ser incluído na planilha de recursos, no
mês de janeiro de 2007, na apuração do digno agente fiscal.
Por fim, o outro equivoco do fisco em 2007 foi o de não incluir como recursos/origem,
o valor de R$ 196.222,00 no mês de junho de 2007, referente a cessão de duas Notas
Promissórias Rurais emitidas em favor do cônjuge da Recorrente pela empresa Bertin
Ltda, conforme cópia anexada às fls. 374/375, recurso este que foi utilizado para
pagamento parcial da aquisição da gleba de 2.414,37 has, através de cessão desse
crédito para a Vendedora Maria Lúcia Veridiana Simões Gomes. Cabe dizer que
esse pagamento por cessão de notas promissórias rurais é citado no contrato de compra
e venda (fls. 231), na linha nove do item "5".
Improcedente exigir escritura dessa transferência para aceitar o recurso, como quer a
delegacia de julgamento, vez que a mesma se faz por simples endosso como foi feito e
provado, não sendo necessária e nem possível se fazer via escritura. A delegacia de
julgamento traz exigências totalmente impertinentes.
Assim, deve ser acatado esse recurso provado de R$ 196.222,00 que foi utilizado
para pagar dispêndio levado em consideração pelo fisco, que foi a compra de
imóvel rural.
• ANO DE 2008
Deve ser incluído na apuração desse ano de 2008, o saldo positivo apurado no mês de
dezembro de 2007.
Como as correções que devem ser feitas, o saldo positivo de dezembro de 2007 vai ser
superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor que deve entrar como origem em
janeiro de 2008.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Corrigindo essas falhas NOS ANOS DE 2007 E 2008, ou seja, acrescentando os
recursos indevidamente não incluídos, não mais terá crescimento patrimonial a
descoberto.
4 - DO PEDIDO
Por todo o exposto requer seja julgado totalmente procedente o presente recurso,
analisando
os
argumentos
suscitados,
CANCELANDO
TOTALMENTE
O
LANÇAMENTO FISCAL EM LIDE (...).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade do Lançamento
A Recorrente aduz a nulidade do lançamento, por vício formal, uma vez que foi
incluída na sua apuração mensal, receitas e despesas da atividade rural do cônjuge, cujo
resultado deve considerado de forma anual e não mensal como fora feito.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em
análise.
A autoridade lançadora, ao promover o lançamento, utilizou como fundamento
legal os seguintes artigos do Decreto no 3.000 de 1999, vigente à época dos fatos, que
contemplam a caracterização de omissão de rendimentos com base acréscimo patrimonial a
descoberto, nos seguintes termos:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
(...)
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Os artigos 1o, 2° e 3o, §§ 1o e 4o da Lei n° 7.713 de 1988, combinado com os
artigos 1o e 2o da Lei n° 8.134 de 1990, assim dispõem acerca da tributação do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos:
Lei n° 7.713 de 1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Lei no 8.134 de 1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Após a edição do referido diploma legal, o acréscimo patrimonial
comprovadamente pelo fisco como a descoberto, passou a ser presumidamente considerado
omissão de rendimentos se o contribuinte não comprovar a origem dos acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua
DIRPF. Trata-se de presunção legal que admite prova em contrário.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Ainda que a apuração do resultado da atividade rural, nos termos da legislação e
demais atos normativos vigentes, seja feita de forma anual1, com a entrega da declaração de
ajuste, o caso em análise não se trata de tributação da atividade rural, mas sim da omissão de
rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, cuja normativa legal
determina que a apuração seja feita mês a mês e não anual. Sobre o tema oportuna a reprodução
do seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 1.502/1.503):
(...)
A legislação determina, portanto, que o tributo será devido mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. Em consequência, a apuração do
acréscimo patrimonial deve ser feita mês a mês, pois não existe permissivo legal que
autorize o seu levantamento anual.
Ademais, o artigo 49 da Lei no 7.713/1988, que preconiza a tributação diferenciada dos
rendimentos da atividade rural, reporta-se a “rendimentos da atividade agrícola e
pastoril” e não a quaisquer rendimentos da pessoa física que exerça a atividade rural.
Dessa forma, cabe ao interessado demonstrar que os rendimentos omitidos,
evidenciados por meio de demonstrativo de evolução patrimonial, advieram da
atividade rural, o que ocasionaria a tributação de tais valores como omissão de
rendimentos da atividade rural. Se o lançamento é feito de forma presuntiva é porque
não se conhece a origem dos rendimentos, e, nesse caso, aplica-se a regra geral, de
apuração mensal do rendimento omitido.
Ressalte-se que a legislação que orienta a apuração dos resultados da atividade rural de
forma anual não abrange a apuração de omissão de rendimentos por acréscimo
patrimonial a descoberto e que, quando tal apuração é efetuada considerando-se os
rendimentos da atividade rural, não se pode inferir que o acréscimo patrimonial não
justificado por tais rendimentos seja também decorrente da atividade rural.
(...)
A respeito do assunto, no mesmo sentido da decisão recorrida, delineia-se
oportuno lembrar que esta Turma Julgadora já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema
em questão, em julgamento realizado em sessão de 13/01/2021, no Acórdão no 2201-008.182, de
relatoria do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que pela pertinência e relevância
reproduzo o seguinte excerto da decisão:
(...)

1 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 83, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001
(Publicado(a) no DOU de 16/10/2001, seção 1, página 13)
Dispõe sobre a tributação dos resultados da atividade rural das pessoas físicas.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL
Art. 11. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas
de custeio e dos investimentos pagos no ano-calendário, correspondentes a todas as unidades rurais exploradas pela
pessoa física.
§ 1o Se o resultado da atividade rural for negativo (prejuízo), poderá ser compensado nos anos-calendário
posteriores.
§ 2o Do resultado da atividade rural poderá ser excluído o montante de prejuízos compensáveis de exercícios
anteriores.
§ 3o Para efeito do disposto nos parágrafos anteriores, o contribuinte deve apresentar a Declaração de Ajuste Anual
no modelo completo desde o ano-calendário em que obteve prejuízo até o ano-calendário em que efetuar a
compensação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
§ 4o A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do livro Caixa e dos documentos fiscais que demonstrem a
apuração do prejuízo a compensar.
§ 5o À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta do ano-calendário.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

A propósito, é bem verdade que a apuração de omissão de rendimentos caracterizada
pelo acréscimo patrimonial a descoberto nas hipóteses em que tais rendimentos são, de
fato, provenientes da atividade rural deve ocorrer de forma anual com base na
sistemática prevista no artigo 4o da Lei n° 8.023/1990, cuja redação foi replicada no
artigo 63 do Decreto n° 3.000/99.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal vem há muito sustentando,
conforme se verifica das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1998
IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - ATIVIDADE RURAL - APURAÇÃO
ANUAL.
No caso de rendimentos da atividade rural, a variação patrimonial do
contribuinte deve, necessariamente, ser apurada de forma anual e separadamente
de outros rendimentos. Recurso especial negado. (Processo n°
10835.001377/2001-14. Acórdão n° 9202-001.250. Conselheiro Relator Manoel
Coelho Arruda Junior. Sessão de 08.11.2011. Acórdão publicado em
15.04.2011).
***
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 1999, 2001, 2003
Ementa:
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO ANUAL.
Incabível a apuração mensal do imposto, ainda que relativamente a acréscimo
patrimonial a descoberto, quando, admitido ou provado, que os rendimentos que
deram suporte ao fato tiveram origem na atividade rural, cuja tributação é regida
por norma própria que estabelece ser o fato gerador, para o caso, anual.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(Processo n° 11007.001281/200325. Acórdão n° 920201.724. Conselheiro
Relator Marcelo Oliveira. Sessão de 26.09.2011. Acórdão publicado em
18.11.2011).”
Pelo que se nota, apenas nas hipóteses em que rendimentos que deram suporte ao fato
acréscimo patrimonial a descoberto são provenientes da atividade rural é que a variação
patrimonial deve ser apurada anualmente com fundamento no artigo 4o da Lei n°
8.023/1990, porque, do contrário, pode-se afirmar que a apuração de omissão dos
rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto deve seguir, por
assim dizer, a regra geral, que, no caso, leva em conta o fluxo financeiro de origens e
aplicação de recursos apurados mensalmente a partir de todos os ingressos e dispêndios
realizados pelo contribuinte durante os respectivos meses.
(...)
Portanto, ainda que o recorrente exerça atividade rural, o fato é que não há nos autos
qualquer comprovação de que os rendimentos objeto da autuação são, de fato,
provenientes da atividade rural – essa comprovação caberia ao próprio recorrente –,
porque, do contrário, a apuração da variação patrimonial a descoberto deveria ser
realizada de forma anual nos termos do que prescreve o artigo 4o da Lei n° 8.023/1990,
tal como defendido pelo próprio recorrente.
Destaque-se, por oportuno, que esse entendimento tem lastro na própria jurisprudência
da Câmara Superior deste Tribunal, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte pode ser levantada através de fluxo
financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de
recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos patrimoniais a
descoberto apontados na apuração mensal, conforme interpretação sistemática
dos enunciados das Leis nos 7.713/88 e 8.134/90. Tal sistemática não é
incompatível com o exercício da atividade rural pelo contribuinte.
Recurso especial provido.
(Processo n° 10675.001899/9688. Acórdão n° 9202-003.687. Conselheiro
Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Sessão de 27 de janeiro de 2016.
Acórdão publicado em 15.02.2016).”
Considerando, pois, que não há qualquer comprovação nos autos de que os rendimentos
que dão suporte à omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto aqui discutida são provenientes da atividade rural, decerto que o fluxo
financeiro consubstanciado nas origens e aplicações de recursos deve ser apurado
mensalmente a partir de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte
durante os respectivos meses do ano base, restando-se concluir, portanto, que as
alegações do recorrente não devem ser aqui acolhidas.
(...)
Assim, uma vez apuradas as inconformidades e lançado o acréscimo patrimonial
não justificado, caberia à autuada apresentar impugnação comprovando que tais acréscimos
seriam suportados por rendimentos já tributados, sujeitos a tributação exclusiva, isentos ou não
tributáveis, mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Esta comprovação é a forma
de ilidir a tributação e encargo do qual a autuada não se desincumbiu, confirmando-se assim a
condição de rendimento tributável pelo imposto sobre a renda, nos termos da legislação de
regência do tributo.
Tratando-se de variação patrimonial positiva não justificada, justamente porque a
autuada não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a sua origem, pela própria natureza
da infração seria impróprio atribuir a tais rendimentos a natureza de rendimentos provenientes do
exercício de atividade rural. Pois do contrário, caso possível a determinação da origem do
acréscimo a descoberto, teríamos a descaracterização da própria infração, posto que comprovada
sua natureza/fonte.
Frente ao exposto, foi acertado o procedimento adotado pela autoridade lançadora
e convalidado no julgamento de piso, em estrita observância aos comandos normativos, de modo
que não pode prosperar a alegação de nulidade arguida, devendo ser mantido o lançamento por
seus próprios fundamentos.
MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19982 e está regulamentada no artigos 55, XIII, 806 e 807 do

2 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)3, vigente à época dos
fatos.
Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)4.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.
No caso em tela, a contribuinte insurge-se alegando a inexistência de acréscimo
patrimonial em razão de equívocos cometidos pelo fisco que, mesmo após a correção feita pela
DRJ, ainda deixou de fora de sua planilha recursos/origens expressivos da Recorrente,
devidamente comprovados, repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Afirma que no ano de 2007: (i) não foi considerado o empréstimo recebido do Sr.
Bisnamut Pedro Ferreira de Sena, no valor nominal de R$ 450.000,00, que foi devidamente
provado através de contrato de mútuo e do contrato de compra e venda entre o Recorrente e o
mutuante (Sr. Bisnamut) e (ii) não foi incluído como recursos/origem, o valor de R$ 196.222,00
no mês de junho de 2007, referente a cessão de duas Notas Promissórias Rurais emitidas em
favor do cônjuge da Recorrente pela empresa Bertin Ltda, recurso este que foi utilizado para
pagamento parcial da aquisição da gleba de 2.414,37 has, através de cessão desse crédito para a
Vendedora Maria Lúcia Veridiana Simões Gomes.

3 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da
origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

4 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Em decorrência dessas correções, relata que deve ser incluído na apuração do ano
de 2008 o saldo positivo apurado no mês de dezembro de 2007, cujo saldo positivo vai ser
superior a R$ 300.000,00, que deve ser considerado como origem em janeiro de 2008.
Neste ponto, a Recorrente repisou os mesmos argumentos da impugnação, não
apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa ou mesmo elementos comprobatórios
que pudessem afastar os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, motivo pelo qual adoto-os,
como razões de decidir, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
2015, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir reproduzidos (fls. 1.503/1.505):
(...)
No tocante ao empréstimo recebido do Sr. Bisnamut Pedro Ferreira de Sena, em janeiro
de 2007, no valor nominal de R$ 450.000,00, a requerente aduz que foi devidamente
provado por meio de “contrato de mútuo juntado às fls. 335 e ss., declaração do
mutuante às fls. 373, assim como resposta de diligência fiscal do mutuante às fls. 498 e
504/517.” e afirma ainda que nenhum outro documento foi solicitado pelo Fisco durante
a fiscalização.
Porém, é inaceitável como prova da existência do mútuo simples cópias de contrato
particular, sem a devida autenticação, ou declarações firmadas pelo mutuante,
desacompanhadas da comprovação da efetiva transferência de numerário.
Ressalte-se que o instrumento particular assinado por quem esteja na disposição e
administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas testemunhas, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem com os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiro, antes de transcrito no Registro Público.
Documento particular sem o cumprimento das formalidades legais não tem força
jurídica perante terceiros.
Assim, a justificação de acréscimo patrimonial a descoberto deve ser efetivada mediante
documentação hábil para tal, com observâncias das formalidades inerentes a cada tipo
de operação, inclusive quanto à transferência dos recursos.
Sobre o tema, a autoridade lançadora registrou, no Relatório Fiscal (fl. 30), que a cópia
do contrato não comprova o efetivo recebimento dos recursos financeiros e que não
foram apresentados os comprovantes de depósitos em conta de terceiros vinculados às
aquisições de bens realizadas pelo contribuinte. Essa análise é ratificada às fls. 66 e 67,
nos seguintes termos:
8) o empréstimo obtido com Bisnamut Pedro Ferreira de Sena, no valor deR$
450.000,00, não foi considerado, pois após intimado por duas vezes(Termo de
Início - parágrafo n° 02 e Termo de Intimação Fiscal n° 02 -parágrafo n° 15), o
Fiscalizado não apresentou a cópia dos comprovantes de recebimento do
numerário (extrato de transferência bancária, cópia de cheques nominais etc);
o Contribuinte alega ainda que esse valor foi depositado nas contas dos
vendedores das Fazendas Santana do Pintado I (61,10 ha, 207,74 ha e 248,15 ha)
e Santana do Pintado II (172,10 ha), porém não apresentou os respectivos
comprovantes;
o Diligenciado Bisnamut Pedro Ferreira de Sena, após intimado (parágrafos nos
40 a 43) também não apresentou cópia dos referidos comprovantes;
Em relação a essa questão, portanto, a contribuinte insurge-se contra o lançamento, mas
nada demonstra ou comprova mediante apresentação de documentação hábil e idônea
que possa ilidir ou reduzir a tributação. Limita-se tão-somente a trazer documentos
firmados por pessoas do seu círculo de amizade, desacompanhados de outros
documentos que efetivamente comprovem as alegações trazidas na peça impugnatória.
Nada há que se alterar no lançamento, por conseguinte, quanto a esse item.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720652/2012-51

Ainda sobre a apuração dos acréscimos patrimoniais, assevera a impugnante que deve
ser incluído como recursos/origem o valor de R$ 196.222,00 no mês de junho de 2007,
referente à cessão de duas Notas Promissórias Rurais emitidas pela empresa Bertin
Ltda. Referidas Notas Promissórias Rurais, nos valores de R$ 83.072,16 e R$
113.150,43, foram emitidas em razão da compra de bovinos para abate e informam que
o crédito seria efetuado na conta corrente 22251-8, agência 0324-7, do Banco do Brasil
(fls. 374 e 375). O cônjuge da contribuinte, entretanto, as deu em cessão para a Sra.
Maria Lúcia Veridiano Simões Gomes, CPF 529.487.811-91, conforme autenticação em
30/5/2007.
Informa, ainda, o cônjuge da contribuinte que esse valor compôs o montante de R$
1.000.000,00 pago em 2007 para aquisição das fazendas Novo Lar e Santo Antônio (fl.
369).
Entretanto, apenas consta dos autos um Recibo de Quitação de Parcela datado de
2/12/2008 (fls. 391 e 392), em que Maria Lúcia Veridiano Simões Gomes e outros
atestam o recebimento da importância de R$ 19.000,00, em espécie, e afirmam que o
restante do pagamento fora efetuado anteriormente, por meio de depósitos em contas
correntes ou cheques. Porém, o recibo não faz referência ao objeto do contrato
particular firmado e tampouco ao pagamento parcial efetuado por meio de cessão de
notas promissórias rurais.
Além disso, o contrato particular de compra e venda e a escritura pública
correspondente não foram localizados nos autos.
Destarte, diante da ausência da escritura pública com referência à cessão das notas
promissórias e da falta de menção à aludida cessão no recibo de quitação, não há como
se dar razão à contribuinte quanto a esse aspecto.
(...)
Do exposto, em que pesem as alegações da contribuinte, todavia razão alguma lhe
assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 (Código de
Processo Civil), dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da
fiscalização, com a impugnação e novamente com o recurso apresentado, sem contudo,
apresentar tais elementos capazes de elidir o lançamento realizado.
Resta concluir-se, em face disso, que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez
que a Recorrente não logrou infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1553
DF CARF MF
Original